Tribunal: TJSP
Processo: 1008938-08.2018.8.26.0625
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA e multas de trânsito. Afastada a responsabilidade do impetrante quanto aos débitos tributários e administrativos anteriores à arrematação do bem em hasta pública. Inteligência do parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional. Precedentes. Ordem concedida. Manutenção.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO ACOLHIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível
no 1008938-08.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido JOSÉ HENRIQUE MACHADO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
acolheram o reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 17 de junho de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008938-08.2018.8.26.0625 - Taubaté
VOTO No 24.740/2020
11a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária n° 1008938-08.2018.8.26.0625
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrido: José Henrique Machado da Silva
Interessado: Diretor da Divisão de Registro e Licenciamento de Veículos do
Departamento de Trânsito de São Paulo
MANDADO
DE
SEGURANÇA. Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores IPVA e multas de
trânsito. Afastada a responsabilidade do impetrante quanto
aos débitos tributários e administrativos anteriores à
arrematação do bem em hasta pública. Inteligência do
parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário
Nacional. Precedentes. Ordem concedida. Manutenção.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO ACOLHIDO.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por JOSÉ HENRIQUE MACHADO DA SILVA contra o ato
praticado pelo DIRETOR DA DIVISÃO DE REGISTRO E
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO, consubstanciado na exigência de
pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - - IPVA, exercícios de 2015, 2016 e 2017; DPVAT do
exercício de 2017; Licenciamento dos exercícios de 2016 e 2016; e
multa de trânsito, incidentes sobre veículo arrematado em hasta
pública em 16.04.2018.
A r. sentença de fls. 52-56, cujo relatório se
adota, concedeu a segurança “determinando às autoridades coatoras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008938-08.2018.8.26.0625 - Taubaté
que procedam à transferência do veículo FIAT/Fiorino Trekking, ano e
modelo 1997, placas CQL-1210-SP, chassi N9BD255384V8572280,
Renavam no 00689594429 para o nome do impetrante independente do
pagamento dos débitos decorrentes de tributos, taxas e multas anteriores
à arrematação, e se abstenham de exigir do impetrante o pagamento de
créditos tributários ou não tributários fundados na propriedade do
veículo, relativamente a fatos anteriores a (16.04.2018).”.
Ausentes recursos voluntários, os autos foram
remetidos à Instância Superior para apreciação do reexame
necessário.
O D. representante do Ministério Público
deixou de manifestar-se sobre o mérito da impetração, em virtude
de a causa envolver parte maiores e capazes e direito disponível
(fls. 44).
É o relatório.
A r. sentença deve subsistir.
É certo que, regra geral, a lei tributária, não
comporta interpretação extensiva; é certo também que o
legislador confere ao intérprete, em matéria tributária, na hipótese
de lacuna na lei, a possibilidade de integrá-la analogicamente,
como dispõe o artigo 108, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Diante dessa circunstância e considerando que
a arrematação em hasta pública é modo originário de aquisição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008938-08.2018.8.26.0625 - Taubaté
propriedade, incide na espécie o parágrafo único do artigo 130 do
mencionado codex, que determina que “no caso de arrematação em
hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço”.
Justamente por essa razão, não se caracteriza a
hipótese prevista no artigo 131, inciso I, do CTN, pois não se
estabeleceu nenhuma relação jurídica entre o arrematante e o
proprietário anterior do veículo; via de consequência, somente no
momento da arrematação nasce o vínculo jurídico-tributário entre
o arrematante e o Fisco.
Daí ser correto o acolhimento da pretensão do
impetrante de transferir o veículo arrematado para o seu nome,
sem o pagamento do IPVA, DPVAT, licenciamento e multas
relativos aos exercícios anteriores à hasta e, assim, licenciá-lo.
O tema foi soberanamente tratado pela C. 2a
Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
954.176/SC, em 4.6.2009, rel. Min. Eliana Calmon. Eis a essência
do voto condutor, cujos fundamentos são aqui acrescidos como
razões de decidir::
“(...) no cerne da querela encontra-se a seguinte questão:
havendo arrematação em hasta pública, transfere-se a
responsabilidade administrativa e tributária pelas
multas e imposto sobre a propriedade de veículo
automotor ao arrematante?
O art. 130, parágrafo único, é expresso em excluir a
responsabilidade tributária do arrematante de bens
imóveis, nestes termos:
Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008938-08.2018.8.26.0625 - Taubaté
cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou
a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a
taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens,
ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa
dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do
título a prova de sua quitação.
Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta
pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.
Mas e se o bem for móvel, a solução é a mesma? O tema
é controverso na doutrina.
Hugo de Brito Machado entende que o parágrafo único
do art. 130 é norma geral de aplicação a todas as
hipóteses de responsabilidade por sucessão de bens,
atingindo, por conseguinte, os bens móveis, ou ao
menos,
os
bens
móveis
cuja
transferência
de
propriedade demande tradição solene (transcrição).
A maior parte da doutrina silencia ou interpreta literal
e topologicamente o referido enunciado para restringi-
lo unicamente à arrematação de bens móveis.
Interpretando o sistema jurídico material (CTN) e
processual (CPC) de forma sistemática, observo que o
legislador vem procurando tornar mais interessante a
alienação de bens constritos por ordem judicial, seja
desburocratizando
o
procedimento
(arts.
686
e
seguintes do CPC), seja exonerando o arrematante de
responsabilidade tributária (art. 133, § 1o, do CTN).
Deste modo, na trilha do que defende Hugo de Brito
Machado, entendo que o art. 130, parágrafo único, do
CTN aplica-se igualmente à arrematação de bens
móveis, quando o produto de sua alienação subroga-se
no preço, continuando o devedor obrigado a quitar a
dívida se esta sobejar ao preço.
Por fim, no que pertine à tese de violação dos arts. 124,
128 e 131 do Código de Trânsito brasileiro entendo que
não houve o malferimento aos aludidos enunciados
normativos, cuja redação transcrevo: (...)
De fato, a legislação administrativa exige que para
haver a transferência do veículo é necessário o
pagamento dos tributos incidentes sobre o mesmo, bem
como a quitação das infrações de trânsito cometidas.
Tenho que os referidos enunciados normativos não tem
aplicação na espécie em comento, onde a alienação não
ocorreu por ato voluntários das partes, mas em juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008938-08.2018.8.26.0625 - Taubaté
por intermédio de arrematação em hasta pública.
Como
acima
salientado,
nesta
modalidade
de
aquisição patrimonial, o preço do produto da hasta
subroga-se no valor do débito executado, de modo que
a obrigação (administrativa ou tributária) extingue-se
se o produto da arrematação superar o valor da dívida,
ou subsiste a obrigação pelo saldo, continuando
responsável o devedor.
Esta exegese coaduna-se com o disposto no art. 257 do
CTB: (...)
E com as Súmulas do Supremo Tribunal Federal, de nos
70 e 323, que impedem a utilização de sanções
restritivas de direitos quando há possibilidade de
utilização de via menos gravosa e nem tão menos
eficaz para a satisfação de pretensão patrimonial.
Saliente-se, ademais, que enquanto irregular o veículo,
é dever da Fiscalização de Trânsito e das Autoridades
fazendárias sancionar o condutor que dirige veículo
automotor contrariando as disposições legais e
regulamentares incidentes sobre a atividade.
Portanto, cuidando-se de arrematação de veículo em
hasta pública o produto do leilão solve a dívida
administrativa e tributária executada. Havendo saldo
pela insuficiência do produto da arrematação, continua
obrigado à dívida o devedor, sendo indevida a
exigência de quitação de imposto e de multas, cuja
responsabilidade não se transferiu ao arrematante, nos
termos das normas jurídicas aplicáveis (CTN e CTB),
por consistir em aquisição originária.”
Confiram-se, ainda, os julgados da Superior
Corte que consolidaram o entendimento sobre o tema:
“O credor que arremata veículo em relação ao qual
pendia débito de IPVA não responde pelo tributo em
atraso. O crédito proveniente do IPVA subroga-se no
preço pago pelo arrematante. Alcance do art. 130,
parágrafo único, do CTN).”
(REsp no 905.208/SP, 3a T., rel. Min. Humberto Gomes
de Barros, j. em 18.10.2007);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008938-08.2018.8.26.0625 - Taubaté
“A arrematação de bem em hasta pública é considerada
como aquisição originária, inexistindo relação jurídica
entre o arrematante e o anterior proprietário do bem.
Os débitos anteriores à arrematação subrogam-se no
preço da hasta. Aplicação do artigo 130, § único do
CTN, em interpretação que se estende aos bens móveis e
semoventes.”
(REsp no 807.455/RS, 2a T., rel. Min. Eliana Calmon, j.
em 28.10.2008);
“Na arrematação de bem móvel em hasta pública, os
débitos de IPVA anteriores à venda subrogam-se no
preço da hasta, quando há ruptura da relação jurídica
entre o bem alienado e o antigo proprietário. Aplicação
analógica do artigo 130, parágrafo único, do CTN.”
(REsp no 1.128.903/RS, 2a T., rel. Min. Castro Meira, j.
em 8.2.2011);
“É certo que a orientação desta Corte firmou-se no
sentido de que, "na arrematação de bem móvel em
hasta pública, os débitos de IPVA anteriores à venda
subrogam-se no preço da hasta, quando há ruptura da
relação jurídica entre o bem alienado e o antigo
proprietário", por força da "aplicação analógica do
artigo
130,
parágrafo
único,
do
CTN"
(REsp
1.128.903/RS, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de
18.2.2011).”
(AgRg no REsp no 1.322.191/PR, 2a T., rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. em 20.9.2012).
No mesmo sentido são os precedentes desta E.
11a Câmara de Direito Público:

“Apelação - MANDADO DE SEGURANÇA com pedido
liminar Arrematação de veículo em leilão Hasta
Pública Débito anterior de IPVA, multas e demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008938-08.2018.8.26.0625 - Taubaté
restrições anteriores à arrematação Sub-Rogação O
arrematante não é responsável tributário pelos débitos
anteriores a arrematação em hasta pública A sub-
rogação ocorre no preço da arrematação Bloqueio
pendente sobre o bem anterior à data da arrematação -
Descabimento - Precedente do E. STJ, deste Egrégio
Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito
Público - Sentença denegatória da ordem reformada -
Recurso provido para conceder a segurança.”
(Apelação
n.
1008891-25.2017.8.26.0510,
rel.
Des.
Marcelo L Theodósio, j. em 17.07.2018)

“REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ARREMATAÇÃO DE
VEÍCULO EM HASTA PÚBLICA. DÉBITO ANTERIOR
DE IPVA, MULTAS E SEGURO OBRIGATÓRIO. SUB-
ROGAÇÃO. - No que toca à multa de trânsito não há
indícios, nos autos em espécie, de sua origem, não
sendo possível aferir a quem se haveria de dirigir o
restitutivo, afastável, pois, a legitimação passiva da
Fazenda do Estado de São Paulo quanto a este pleito. -
O arrematante não é responsável tributário pelos
débitos de Ipva anteriores a arrematação em hasta
pública.
A
sub-rogação
ocorre
no
preço
da
arrematação. Parcial provimento da apelação.”
(Apelação
n.
0008634-71.2013.8.26.0408,
rel.
Des.
Ricardo Dip, j. em 17.07.2018)
“Mandado de Segurança. Veículo arrematado em hasta
pública. Autoridade de trânsito que condiciona a
transferência do bem, por meio de carta de
arrematação, à quitação de débitos de multas e IPVA.
Inadmissibilidade. Arrematação que é forma originária
de aquisição da propriedade. Aplicação analógica do
artigo 130, parágrafo único, do CTN. Precedentes.
Sentença concessiva da segurança que se mantém.”
(Apelação no 0009978-02.2012.8.26.0286, 11a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Aroldo Viotti, j. em 3.4.2014)
Igualmente,
o
entendimento
das
demais
Câmaras deste E. Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008938-08.2018.8.26.0625 - Taubaté
“MANDADO DE SEGURANÇA. Arrematação de
veículo em hasta pública. Descabida a cobrança da
arrematante de débitos pendentes anteriores ao leilão.
Subrogação se dá sobre o respectivo preço e não sobre o
bem. Aplicação, por analogia, do art. 130, parágrafo
único, do CTN. Precedentes. Recurso não provido.”
(Apelação no 1029244-70.2015.8.26.0053, 6a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Evaristo dos Santos, j. em
29.8.2016);
“MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração visando
afastar a cobrança de débitos de IPVA, licenciamentos,
taxas, multas, DPVAT e outros relativos a veículo
arrematado
em
hasta
pública.
Possibilidade.
Interpretação ampliada do disposto no art. 130 do
CTN. Precedentes desta C. Corte e do C. STJ. R.
sentença mantida. Recursos oficial e voluntário
improvidos.”
(Apelação no 0004621-92.2014.8.26.0602, 9a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. em
22.9.2016).
Enfim, a sub-rogação, quanto às multas e
tributos incidentes sobre o bem arrematado, referentes aos
exercícios anteriores à arrematação, dá-se no preço ofertado em
praça pública, do qual serão descontados os créditos do fisco.
Nada mais.
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto posto, não se acolhe o reexame necessário.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008938-08.2018.8.26.0625 - Taubaté
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator